Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-27.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-27.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELANTE), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (APELADO), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (APELANTE), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO DA MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA E PARCIALMENTE PROVIMENTO O RECURSO DA FRIGORIFICO NUTRIBAS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACIDENTE DURANTE TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. EMBARQUE ADEQUADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. REGULARIDADE DE COBRANÇA E PROTESTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

APELO DA TRANSPORTADORA PROVIDO. APELO DO FRIGORIFICO, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente ocorrido durante transporte de carga. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora e parcialmente procedente a reconvenção da transportadora, determinando a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão envolvem:
(i) o reconhecimento da responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos materiais decorrentes da franquia do seguro; (ii) a existência de excludentes de responsabilidade; (iii) a possibilidade de indenização por danos morais; (iv) a legalidade da condenação à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, em razão da suposta ausência de má-fé.

III. Razões de decidir:
A responsabilidade objetiva da transportadora, conforme prevista no art. 9o da Lei no 11.442/2007 e nos arts. 749 e 750 do C. Civil

foi confirmada, considerando que a prova testemunhal demonstrou o embarque adequado da carga, afastando excludentes de responsabilidade.

A transportadora deve ressarcir os danos materiais referentes à franquia do seguro pago pela contratante, pois, não se verificou culpa do expedidor ou outro fator externo que afastasse a responsabilidade. A ausência de comprovação de acordo de compensação entre as partes e a regularidade da cobrança e protestos realizados tornam improcedente o pedido de danos morais.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé, conforme Súmula no 159 do STF, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de apelação da Miranda Lacerda Transportes provido. Apelo do Frigorífico Nutribrás parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva do transportador, conforme Lei no 11.442/2007 e Código Civil subsistem quando não comprovadas excludentes, como embarque inadequado ou culpa do expedidor. A condenação à devolução em dobro exige demonstração de má-fé, conforme Súmula no 159 do STF, inexistente no caso”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por Frigorífico Nutribrás Ltda. e Miranda Lacerda Transportes Ltda., contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com sustação de protesto e indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a declaração de inexigibilidade e inexistência de débito dos valores protestados, bem como a condenação da transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Por outro lado, julgou-se parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela transportadora, determinando que o frigorífico pague os valores referentes aos títulos protestados e que a reconvinte devolva, em dobro, os valores indevidamente cobrados.

Em suas razões recursais, o
Frigorifico Nutribrás Ltda.,

alega erro na apreciação da responsabilidade objetiva, argumentando que a sentença equivocou-se ao focar exclusivamente na inexistência do acordo de compensação de valores e não na responsabilidade objetiva do transportador pelos danos materiais e morais sofridos.

Esclarece que a ação originaria tem por objetivo o reconhecimento da responsabilidade civil do transportador e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com a compensação dos valores reclamados pelo frete, além do pagamento de indenização pelo abalo a reputação comercial da empresa decorrente do protesto indevido.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que a transportadora seja condenada ao pagamento dos prejuízos relativos à franquia do seguro, e à indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrente
Miranda Lacerda Transportes Ltda
., contesta a condenação ao pagamento em dobro. Argumenta que a cobrança indevida de dois títulos ocorreu sem má-fé e que foi consequência de depósitos bancários realizados pelo apelado sem discriminação de origem.

Sustenta que a responsabilidade pelo acidente que causou o tombamento do caminhão deve ser imputada ao Frigorífico que realizou o embarque inadequado da carga, apontando a excludente de responsabilidade previsto no art. 12 da Lei n. 11.442/07.

A par disso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento em dobro e excluir a responsabilidade pelo acidente.

Contrarrazões pelo Frigorifico no id n. 255164750 e pela Transportadora Miranda no id n. 255164751.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito, cumulada com sustação de protesto e indenização por danos materiais e morais, proposta por Frigorífico Nutribrás S.A. em face de Miranda Lacerda Transportes Ltda. A autora relata que possui relação comercial com a transportadora, a qual era responsável pelo transporte de produtos perecíveis de sua propriedade. No entanto, a transportadora se envolveu em um acidente de trânsito (tombamento), resultando na perda da carga transportada.

Narrou que o acidente decorreu da falta de cautela do preposto da transportadora, e que para minimizar o prejuízo, acionou o seguro contratado, que lhe restituiu o valor dos produtos avariados, descontado o percentual de 15% referente à franquia (no importe de R$ 30.893,00).

Salienta, no entanto, que em razão do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva da transportadora-ré, acordaram que o prejuízo do valor da franquia, seria compensado através de alguns fretes a serem realizados ou já realizados, os quais posteriormente acabaram por originar os valores protestados, referente a boletos de cobrança dos fretes, que foram objeto da negociação entre as partes.

Em razão de tais fatos, pugnou pela condenação da ré ao pagamento dos danos materiais, relativos ao valor da franquia de seguro, e dos danos morais, pelo protesto indevido.

Citada, a ré apresentou contestação, na qual contesta a existência de acordo, e reivindica, em reconvenção, o pagamento dos valores dos títulos protestados e das despesas processuais, além de 2 (dois) fretes inadimplidos.

Decorrida a marcha processual, determinou-se a produção de prova oral e, após a oitiva das testemunhas, a juíza a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na ação principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional. Na decisão, condenou a autora ao pagamento dos títulos protestados, corrigidos pelo IPCA e pela taxa Selic. Por outro lado, condenou a ré ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, referente às DACTEs no 3986 e 3987.

Por fim, a juíza condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação à ação declaratória. Quanto à reconvenção, condenou ambas as partes à sucumbência recíproca.

Não concordando com o édito judicial, recorrem autor e ré.

O autor atribui a responsabilidade do acidente à falta de cautela do motorista da transportadora e requer o ressarcimento da franquia paga à seguradora, além de indenização por danos morais em razão dos protestos indevidos. Alega ainda que houve pacto de compensação da franquia do seguro com valores de fretes realizados.

Por sua vez, a ré sustenta a ausência de culpa, argumentando que o acidente foi causado pelo embarque inadequado da carga, responsabilidade atribuída ao frigorífico. Afirma não ter firmado qualquer acordo de compensação e defende a legitimidade dos protestos, já que os títulos protestados representam valores devidos por serviços efetivamente prestados. Quanto aos fretes não protestados, alega que o erro no cálculo foi causado pela própria transportadora, afastando, assim, a hipótese de má-fé.

Nesse contexto, os recursos interpostos visam à reanálise da responsabilidade pelo acidente, da validade do acordo de compensação alegado e da má-fé na cobrança de valores a titulo de frete.

Não concordando com o édito judicial, recorrem autor e ré.

O autor atribui a responsabilidade do acidente à falta de cautela do motorista da transportadora, e requer o ressarcimento pela franquia paga à seguradora e indenização moral pelos protestos indevidos, alegando ter pactuado compensação da franquia do seguro com valores de fretes realizados.

Por sua vez a ré, recorre, sustentando ausência de culpa, que o acidente decorreu do embarque inadequado da carga pela transportadora. Diz não ter firmado qualquer pacto de compensação, pontuando que os protestos são legítimos, porque os títulos protestados representam valores devidos por serviços efetivamente prestados. Em relação aos fretes não protestados, defende que o erro no cálculo foi causado pela transportadora, o que afastaria a má-fé.

Diante desse contexto, os recursos interpostos têm por objetivo a reanálise da responsabilidade pelo acidente, da validade do suposto acordo de compensação e da existência de má-fé na cobrança de valores a título de frete.

A responsabilidade civil da transportadora por danos à carga está disciplinada pela Lei no 11.442/2007, que regula o transporte de mercadorias por conta de terceiros. A transportadora exerce uma atividade de risco, respondendo objetivamente pela integridade da carga. O art. 9o da referida legislação estabelece que a responsabilidade do transportador abrange o período entre o recebimento da carga e sua entrega ao destinatário, salvo em hipóteses de excludentes de responsabilidade. Além disso, os arts. 749 e 750 do Código Civil reforçam o dever de cautela e conservação da mercadoria durante o transporte.

No caso em análise, é incontroverso o acidente que resultou no tombamento do caminhão e na perda da carga perecível. A transportadora alega que o acidente foi ocasionado por um embarque inadequado realizado pelo expedidor, o Frigorífico Nutribrás, o que configuraria uma excludente de responsabilidade, conforme o art. 12, inciso IV, da Lei no 11.442/2007. Contudo, as provas documentais e testemunhais constantes nos autos indicam a regularidade do embarque, demonstrando que a carga estava devidamente acondicionada, afastando, assim, a tese de culpa do expedidor.

Conforme se verifica da prova testemunhal colhida (ID n. 255164727), ficou demonstrado que o carregamento da carga transportada (carcaça) foi realizado de forma padronizada e devidamente vistoriado pelo preposto da transportadora, quando do fechamento do caminhão-baú. Ademais, segundo evidenciado, o acidente ocorreu após o caminhão já haver percorrido mais de 1.500 km desde a origem, estando próximo ao destino final da mercadoria. Dessa forma, os depoimentos e a distância percorrida antes do acidente indicam que a falha não se originou no momento do carregamento.

Ademais, a transportadora não demonstrou que o acidente decorreu de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros. Assim, resta configurada sua responsabilidade objetiva, devendo ser condenada ao ressarcimento do dano material correspondente à franquia paga pelo Frigorífico Nutribrás no valor de R$ 30.554,08, conforme documentos acostados aos autos.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TOMBAMENTO - PERDA DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade do transportador de cargas, afastada apenas se comprovada alguma das hipóteses excludentes previstas na legislação de regência, tais como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, cujo ônus probatório lhe incumbe”.
(RAC n.

1002527-18.2020.8.11.0003,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.04.23).

No que se refere à compensação da franquia, a transportadora nega ter firmado qualquer pacto nesse sentido, sustentando que os títulos protestados correspondem a valores devidos por serviços de frete efetivamente prestados. A esse respeito, o frigorífico não apresentou provas contundentes do referido acordo, ônus que lhe competia. Assim, diante da ausência de comprovação da compensação alegada, deve ser mantida a reconvenção quanto aos valores devidos.

Diante disso, improcede o pedido de indenização por danos morais, vez que os protestos realizados pela transportadora possuem lastro em títulos que não foram quitados, configurando exercício regular de um direito. Não há elementos nos autos que demonstrem prática abusiva ou ilícita apta a ensejar a reparação moral, razão pela qual mantenho a improcedência deste pedido.

Por fim, no tocante a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme entendimento consolidado na Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, a devolução em dobro somente se justifica quando comprovada a má-fé na cobrança, o que não se verifica no presente caso.

A cobrança indevida decorreu de erro no processamento dos pagamentos, sem que haja evidências de dolo ou má-fé por parte da transportadora, tampouco houve reflexos à imagem da empresa, pois não houve protesto dos títulos.

Assim, a sentença merece reforma, para afastar a condenação à devolução em dobro dos débitos cobrados indevidamente.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Frigorífico Nutribrás S.A., para condenar a transportadora Miranda Lacerda Transportes Ltda. ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 30.554,08 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Outrossim, voto pelo provimento do recurso de apelação interposto por Miranda Lacerda Transportes Ltda., para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e
DOU

PROVIMENTO
ao apelo da Miranda Lacerda Transportadora, e , por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

do Frigorifico Nutribrás S.A

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025